Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-63.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000525-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Tendo em conta que a autora, ora apelada,
constituiu prova suficiente da própria versão dos fatos, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dali decorrente.

II -
No que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000525-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1000525-63.2017.8.11.0041, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 5.079,92 (cinco mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 46577002), a ré, ora apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha no serviço prestado.

Salienta que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que, sequer, há a identificação dos técnicos que os elaboraram.

Ainda, aduz que, como não lhe foi oportunizado o acompanhamento da avaliação técnica nos objetos sinistrados, a autora, ora apelada, inviabilizou a concessionária de produzir prova acerca da inexistência do nexo de causalidade entre os danos causados e seus serviços.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 46577008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000525-63.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº 1000525-63.2017.8.11.0041, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha do serviço prestado.

Salienta que os laudos carreados aos Autos com a exordial não demonstram o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, uma vez que, sequer, há a identificação dos técnicos que os elaboraram.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 46576499, 46576950 e 46576951), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito,
competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto ao argumento de que, como não lhe foi oportunizado o acompanhamento da avaliação técnica nos objetos sinistrados, a autora, ora apelada, inviabilizou a concessionária de produzir prova acerca da inexistência do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços.

Isso porque, a fim de provar a inexistência do nexo de causalidade, bastava a ré, ora apelante, ter demonstrado que nos dias mencionados na exordial, não ocorreram as alegadas oscilações de energia, o que, mais uma vez, não logrou demonstrar.

Igualmente, nenhuma razão assiste a ré, ora apelante, para que a atualização valor devido incida desde a data da citação, eis que a correção monetária pressupõe apenas a recomposição do valor econômico da moeda, de modo que ela incidir desde a data do desembolso do valor pago pela autora, ora apelada, à sua segurada.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora apelante, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020